Tribunal: TJES
Processo: 5003690-26.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Nota de Crédito Comercial; Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003690-26.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MINERACAO SULESTE LTDA - ME
RECORRIDO: DIBARRA PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. REQUERIDO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de ação de cobrança, na qual a parte autora, em síntese, alega ser credora da quantia de R$8.197,20 referentes às transações comerciais realizadas com a requerida. Relata que tentou o recebimento de seus créditos, sem êxito.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
“
CONDENO
a demandada ao pagamento, em favor da autora, das quantias constantes nas notas de serviços de ID 34920939, no valor total de
R$4.157,40
(quatro mil, cento e cinquenta e sete reais e quarenta centavos), a ser atualizado (correção monetária e juros de mora) a partir da citação. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC.”.

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando que não restou comprovado nos autos a origem da dívida.

4. Na hipótese, apesar das alegações recursais, observo que há verossimilhança das alegações autorais, porquanto foi juntado nos autos prova da origem do débito. Todavia, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, deixando de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)